Tribunal: STF
Processo: ARE 1572030
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDUTA PREVISTA NO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram demonstradas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Comprovado o emprego da arma por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2º, I, do art. 157 do Código Penal. VPV: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE – REDUÇÃO – NECESSIDADE. - A pena-base fixada ao apelante deve ser reduzida, se a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, se mostram favoráveis.” (e-doc. 125, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LV e LVI; e 93, IX, todos da Constituição Federal (e-doc. 156).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (e-doc. 161)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) “Não obstante a negativa de autoria por parte do réu e sua Defesa, tenho que o acusado é autor do crime em comento, devendo responder pelo praticado. 



    Vejamos. 



    Conforme se extrai dos depoimentos mencionados acima, a vítima Lara Cristina de Andrade, em sede policial, informou que, no dia dos fatos, um indivíduo, que utilizava um capacete de cor preta, dirigiu-se até os caixas, passou-lhe uma sacola plástica, anunciou que aquela situação se tratava de um assalto e lhe mostrou uma arma de fogo de cor preta, a qual estava sob o agasalho. 



    Outrossim, ainda em sede administrativa, Lara Cristina de Andrade foi enfática ao informar que o autor do roubo subtraiu para si a importância de R$ 998,47 (novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos). 



    Além disso, a vítima sustentou que, apesar de não ter visualizado nenhuma tatuagem ou cicatriz para identificar o autor do delito, constatou que ele era de compleição física forte, cútis morena e apresentava ter, aproximadamente, 1,70 m de altura. Ademais, relatou que ter obtido informações acerca do número da placa da motocicleta que foi utilizada pelo assaltante, sendo placa de nº HBO – 3134. 



    Em relação as palavras da vítima, estas, em crime contra o patrimônio, possuem enorme relevância, uma vez que a maioria destes delitos são cometidos à clandestinidade, não havendo outras testemunhas oculares.



     Não bastasse, o policial civil Sandro Lúcio de Oliveira, em juízo, não só confirmou a comunicação de serviço constante nos autos, como também informou que chegou ao acusado, como suspeito do referido roubo, por meio do Sr. Vinícius de Jesus Valadares, o qual afirmou que teria vendido a motocicleta que foi utilizada na prática do delito para o denunciado. 



    Insta salientar que a palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. E analisando o caso concreto, não vejo razão, mínima que seja, para que os policiais militares imputassem ao denunciado um crime que não tivesse cometido. 



    Assinalo ainda que, o fato de a testemunha ser policial não invalida o depoimento, e a condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, podendo constituir-se em elemento suficiente para formar o convencimento do julgador.



    Outrossim, é possível extrair da comunicação de serviço de ID 8054498027, ps. 15/17, elaborado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que, de posse do número da placa da motocicleta que teria sido utilizada no roubo em questão, a autoridade policial pôde verificar que o automóvel encontrava-se em nome de Vinícius de Jesus Valadares, o qual, após ser entrevistado, alegou que havia vendido o referido veículo para a pessoa do acusado Agnaldo José de Paula. 



    Aqui, vale dizer que a comunicação de serviço foi devidamente assinada por 03 (três) policiais civis, que gozam de fé pública. 



    Por sua vez, a testemunha Vinícius de Jesus Valadares, em sede administrativa, sustentou que havia vendido sua motocicleta para a pessoa intitulada de “Rodrigo”, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e que, ao comparecer na unidade policial localizada nesta comarca e ser-lhe mostradas fotografias de pessoas envolvidas em ocorrências policiais, apontou para a fotografia do denunciado como sendo a pessoa que havia comprado seu veículo, e se identificado como Rodrigo. 



    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha retromencionada, além de confirmar seus depoimentos prestados em sede policial, acrescentou que o denunciado, no momento de efetuar a compra do automóvel, informou que ele tinha saído da cadeia, e que precisava retirar algumas peças do veículo para montar uma outra motocicleta que já era sua, para trabalhar como motoboy. 



    Além disso, percebe-se que a autoridade policial, em outro relatório de investigação, de ID 8054498034, p. 01/05, constatou que as características físicas do autor do delito, notadas pela vítima no dia dos fatos, eram completamente compatíveis com as da pessoa do denunciado, v. “Índio”. 



    Ademais, no mesmo relatório, a autoridade policial enfatizou que o acusado, conforme narrado na comunicação de serviço de ID 8054498029, p. 01, possuía um débito junto à empresa Honda Maxmoto, localizada na cidade de Ponte Nova/MG, e que este foi quitado por ele, em quantia considerável, logo após sua saída da prisão e em data posterior ao roubo.



     Quanto a este fato, constata-se que o denunciado em nada discorreu ou tentou justificar-se para demonstrar que a quantia utilizada por ele para quitar a dívida decorria de origem lícita. Nestes termos, pode-se afirmar que a quitação de tal dívida pelo acusado é de caráter duvidoso e contribui, quando amealhada com as demais provas dos autos, para que este juízo forme sua convicção de certeza quanto à prática do delito que ora se analisa, já que ele quitou o débito em data próxima a sua saída da prisão e em data posterior ao roubo em comento.



    (...)” (e-doc. 125, p. 14-16)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido acerta da autoria do crime, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Desclassificação. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.541.472-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/04/2025, p. 09/05/2025).



    7. Ademais, cabe ressaltar que, diferente do que alega o recorrente, a condenação não foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas dos autos, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 219.258-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/06/2023, p. 02/08/2023)



    8. Por fim, advirto que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator